Tribunal: STF
Processo: ARE 1444373
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA CONTRA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. JUROS DE MORA DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997. PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 129, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SUPOSTO INTERESSE PÚBLICO NÃO SE CONFUNDE COM INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E EXISTÊNCIA DE PARECER DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA QUE RECONHECEU A INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT contra decisão que porta a seguinte ementa:   



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA CONTRA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. JUROS DE MORA DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (Doc. 123)



    A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT alega que seu recurso extraordinário “fundamentou-se em dois pontos, quais sejam: a) violação ao art. 129 da CF, ante a ausência de intimação do Ministério Público Federal para atuar no feito; e b) dos privilégios conferidos à Fazenda Pública inclusive em relação aos juros fazendários previstos no art. 1°-F da Lei 9.494/97”; certo que, “no bojo da r. decisão agravada não houve qualquer pronunciamento acerca da violação ao art. 129 da CF” (Doc. 124, p. 6).



    In casu, verifica-se que assiste razão ao que consignado no agravo interno (Doc. 124), motivo por que reconsidero a decisão anteriormente proferida (Doc. 123) e passo a reanalisar o feito.



    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CIVIL E PROCESSO CIVIL. INÉPCIA INICIAL: FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. NULIDADES POR FALTA DE INTERVENÇÃO DO MPF. PRESCRIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BENS DA ECT. MÉRITO: CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS. SUCUMBÊNCIA. 



    1 — Segundo a contestação, a autora-apelada não instruiu sua petição inicial (fls. 651). A documentação alegada como faltante se refere aos alegados ‘atrasos nos pagamentos’. Ora, a aferição da existência de atrasos dependeria da análise de outras informações em poder da contratante ECT. Também ficou suprida a eventual falta de documentação com a apresentação de nova leva de documentos pela parte autora. Inépcia superada. 



    2 — A falta de intervenção do Ministério Público não acarretou prejuízo à defesa da apelante, cujos advogados tiveram oportunidade de exercer a ampla defesa em seu nome, daí não se falar em nulidade. De qualquer sorte, o parecer da Procuradoria da República aqui oficiante expressamente repeliu e reconheceu a inexistência de nulidade. Rejeitada preliminar de nulidade. 



    3 — Prescrição quinquenal: Dada a natureza autárquica da apelante, opõem-se a ela os prazos previstos no Decreto 20.910/32. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘os bens da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, uma empresa pública prestadora de serviço público, são impenhoráveis, porque ela integra o conceito de fazenda pública’. Daí que, integrando a ECT a Fazenda Pública, a incidência do art. 1° do Decreto n. 20.910, de 1932, e do art. 2° do Decreto-Lei n. 4597/42 é simples consequência (cf. EIAC 0000380-09.2001.4.01.3400/DF, 3° S., Daniel Paes Ribeiro, 22/6/10, DJ5/6/2010). Reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 22/5/1991. 



    4 — Ainda que o tema diga respeito à execução do título que vier a formar-se no processo de conhecimento, adiante-se que os bens da apelante, conquanto empresa pública, gozam de impenhorabilidade típica da Fazenda Pública. Em decorrência da impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, os pagamentos de seus débitos reconhecidos por sentença judicial devem ser realizados por meio de precatório, na forma prevista no art. 730 do CPC e art. 100 da Constituição (STF: RE 364202/RS). Preliminar rejeitada. 



    5 — Esclarecido documentalmente com a apresentação de novas informações das parles ao perito, chegou-se à conclusão da existência de mora da parte contratante e consequente crédito. ‘O pagamento de faturas em atraso verificado no laudo pericial gera responsabilidade contratual e legal no pagamento de juros de mora e correção monetária’ (AC 2004.01.00,031011-7/DF, 5ª T., César Bearsi, 13/8/2008). Pouco importa que o laudo não tenha respondido ‘quem seria o causador do dano’, como argumenta a apelante. Ao caso valia a regra do revogado art. 957 do Código Civil de 1916, vigente à época da contratação, hoje reiterado no art. 399 do Código Civil de 2002, segundo a qual ‘o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso: salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada’. Incumbia, portanto, à apelante comprovar a existência de causa excludente de sua culpa, caso fortuito ou força maior para o atraso de sua obrigação, ônus processual do qual não se desincumbiu. 



    6— Os privilégios da Fazenda Pública reconhecidos em juízo à apelante por força do art. 12 do Decreto-Lei n. 509/69 são expressamente aquele ali previstos, e nenhum outro: imunidade tributária (direta ou indireta), impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, foro, prazos e custas processuais. Neles não se inclui a incidência de limitações de taxas de juros de mora em decorrência de condenações judiciais, como previu o art. 1°-F da Lei 9.494/97 no tocante aos créditos dos servidores da administração federal direta, autárquica e fundacional. 



    7 — Juros de mora são encargos acessórios da condenação em obrigação de pagar quantia certa. A regra, antes do Código Civil de 2002, era de limitação a 6% ao ano. A sentença, já integrada pós-embargos declaratórios, bem explicitou os limites de cada uma das taxas (6% e 12% a.a.). 



    8 — Ao contrário do que assinalado na parte dispositiva da sentença, a chamada sucumbência em parte mínima do pedido não ocorreu, embora esta assim se tenha referido para fixar o percentual de 10% sobre o valor da condenação. Em verdade, a autora pleiteou — e teve reconhecido — o direito ao pagamento de correção monetária relativamente a todo o período não atingido pela então proclamada prescrição vintenária. Reconhecida esta, agora, neste voto, para aquelas parcelas pagas com atraso após 22/5/1991, cabe ao caso a regra do caput do art. 21 do CPC (‘Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.’). Pedido acolhido para que cada parte pague a seu próprio advogado a verba honorária de 10% sobre o valor da condenação a ser recalculado segundo os novos parâmetros ora reconhecidos. 



    9 — Dada a isenção legal da apelante, apenas a parte autora-apelada pagará as custas finais, estas fixadas em 50% do valor da tabela. 



    10 — Apelação acolhida em parte para reconhecer a prescrição quinquenal com relação às parcelas vencidas antes de 22/5/1991. Cada parte arcará com os honorários de seu próprio advogado em 10% sobre o valor da nova condenação (parcelas não prescritas).” (Doc. 54, p. 7-8)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 61).



    Nas razões do apelo extremo, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, 21, inciso X, 100 e 129, inciso III, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a nulidade do presente processo, ante a ausência de intimação do Ministério Público Federal para atuar no feito, por considerar que esta demanda seria de interesse público (Doc. 64).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 68, p. 1).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 284 e 454 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 73).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, deu provimento ao Agravo em Recurso Especial 2.021.087, interposto pela parte ora recorrente contra o acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, “determinando a observância do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997” (Doc. 98, p. 13).



    Saliente-se que o trânsito em julgado da aludida decisão em 19/06/2023 (Doc. 119), favorável à parte ora recorrente, provocou a perda parcial do objeto de seu recurso extraordinário.



    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico e passo a apreciar as questões remanescentes.



    Os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 129, inciso III, da Constituição da República, ressalte-se que a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que suposto interesse público não se confunde com interesse da Fazenda Pública: 



    “PROCESSUAL CIVIL.  MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO NAS CAUSAS EM QUE HÁ INTERESSE PÚBLICO, EVIDENCIADO PELA NATUREZA DA LIDE OU QUALIDADE DAS PARTES. O PRINCÍPIO DO ART. 82, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  NÃO ACARRETA A PRESENCA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO SÓ FATO DE HAVER INTERESSE PATRIMONIAL DA FAZENDA PÚBLICA, QUE DISPÕE DE DEFENSOR PRÓPRIO E PROTEGIDA PELO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SE QUISESSE ABRANGER AS CAUSAS DESSA NATUREZA, O LEGISLADOR PROCESSUAL O TERIA MENCIONADO EXPRESSAMENTE, TAL A AMPLITUDE DA OCORRÊNCIA.” (RE 86.328, Rel. Min. Décio Miranda, Segunda Turma, DJ de 07/12/1979, destaquei)



    “- Ministério Público. Intervenção. Interesse público (conceito). Código de Processo Civil, art. 82, III (interpretação). 



    - A circunstância de a pessoa de direito público ser parte na causa não constitui razão suficiente para a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público, se não evidenciada a conotação de interesse público. Na espécie, o princípio do art. 82, III, do CPC, não obriga a intervenção do Ministério Público pelo só aspecto de haver interesse patrimonial da Fazenda Pública. 



    - Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 91.643, Rel. Min. Rafael Mayer, Primeira Turma, DJ de 02/05/1980, destaquei)



    “MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 82, III, O SÓ FATO DE EXISTIR INTERESSE PATRIMONIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA CAUSA NÃO TORNA OBRIGATORIA A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE EVIDENCIAR-SE A CONOTAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DETERMINAR QUE A CORTE A QUO JULGUE O MÉRITO DO RECURSO. VOLUNTÁRIO.” (RE 96.899, Rel. Min. Néri da Silveira, Primeira Turma, DJ de 05/09/1986, destaquei)



    Demais disso, o Tribunal de origem, em relação à nulidade em questão, consignou:



    “A falta de intervenção do Ministério Público não acarretou prejuízo à defesa da apelante, cujos advogados tiveram oportunidade de exercer a ampla defesa em seu nome, daí não se falar em nulidade. 



    De qualquer sorte, o parecer da Procuradoria da República aqui oficiante expressamente repeliu e reconheceu a inexistência de nulidade.” (Doc. 54, p. 2, destaquei) 



    Destarte, in casu, não há que se falar em nulidade.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, verifico que o acórdão ora recorrido reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca e determinou a compensação dos honorários advocatícios, ficando impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida (Doc. 123), JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 124), para CONHECER PARCIALMENTE do AGRAVO da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT (Doc. 79) e, na parte conhecida, DESPROVÊ-LO, com fundamento no artigo 932, incisos III e VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente